Tribunal: TJSP
Processo: 2182886-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais movida por síndico em face de condôminos. Citação realizada pelo correio. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria. Validade. Fragilidade da alegação dos réus de que não teriam recebido as cartas citatórias, ante seu comparecimento aos autos sem qualquer informação acerca do modo pelo qual tomaram

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais movida por síndico em face de condôminos. Citação realizada pelo correio. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria. Validade. Fragilidade da alegação dos réus de que não teriam recebido as cartas citatórias, ante seu comparecimento aos autos sem qualquer informação acerca do modo pelo qual tomaram conhecimento da existência da ação. Presunção de boa-fé das portarias de condomínios que pode ser extraída da dicção do § 4o do art. 248 do Código de Processo Civil e que não foi infirmada pelos réus. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182886-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ARBIES DOS SANTOS ABREU NETO, são agravados RICARDO LOPES
CRIVELARO e REGIANE MAGALHÃES CRIVELARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182886-35.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.248
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182886-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE.: ARBIES DOS SANTOS ABREU NETO
AGVDOS.: RICARDO LOPES CRIVELARO E REGIANE TORRES
MAGALHÃES
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: CARLO MAZZA BRITTO
MELFI
Agravo de instrumento. Responsabilidade
civil. Ação de indenização por danos morais
movida por síndico em face de condôminos.
Citação realizada pelo correio. Aviso de
recebimento assinado por funcionário da
portaria. Validade. Fragilidade da alegação
dos réus de que não teriam recebido as cartas
citatórias, ante seu comparecimento aos autos
sem qualquer informação acerca do modo
pelo
qual
tomaram
conhecimento
da
existência da ação. Presunção de boa-fé das
portarias de condomínios que pode ser
extraída da dicção do § 4o do art. 248 do
Código de Processo Civil e que não foi
infirmada pelos réus. Recurso provido.
Síndico agrava da respeitável decisão
reproduzida a fls. 75/76 que, nos autos da ação de indenização por danos
morais por ele movida em face de condôminos, considerou inválida a
citação destes, deixando, todavia, de devolver o prazo para apresentação de
contestação, porque já apresentada a peça defensiva.
O agravante sustenta, em resumo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182886-35.2020.8.26.0000 - rs
3
validade do ato citatório, pois as cartas de citação foram enviadas ao
endereço dos agravados, situado em condomínio edilício, e recebidas sem
ressalvas por funcionário da portaria, estando configurada a hipótese do §
4o do art. 248 do Código de Processo Civil. Alega que embora afirmem
que não receberam as cartas citatórias, os recorridos não esclareceram
como tomaram ciência da demanda. Assevera que a alegação de conflito
de interesses deve ser rejeitada, aduzindo que as epístolas foram
devidamente recebidas pelos agravados.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou
ativo, o recurso recebido em seu regular efeito. Contraminuta a fls. 97/104.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que o recurso comporta
provimento.
De fato, dispõe o § 4o do art. 248 do
Código de Processo Civil que “nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá
recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”.
No caso concreto, verifica-se que as
cartas citatórias foram enviadas ao endereço dos réus, situado em
condomínio edilício, e recebidas, sem ressalva, por pessoa que se presume
funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182886-35.2020.8.26.0000 - rs
4
dos condôminos, o qual se identificou e assinou os avisos de recebimento
(fls. 37/38).
A alegação de não recebimento das
cartas se mostra frágil, diante do comparecimento dos réus aos autos sem
qualquer informação acerca do modo pelo qual tomaram conhecimento da
existência da ação.
Oportuno registrar que o dispositivo
legal acima transcrito denota a presunção de boa-fé das portarias de
condomínios, de modo que competia aos agravados demonstrar eventual
conduta desidiosa do funcionário que recebeu as cartas citatórias no
sentido de não cumprir seu dever funcional, deixando de adotar os
procedimentos previstos nos artigos 12.2 e 12.3 do regimento interno do
condomínio, que determinam ao porteiro chamar o condômino por
interfone para retirar correspondência oriunda do Poder Judiciário, como
citações e intimações.
Sobre o tema, confira-se julgado da 34a
Câmara de Direito Privado desta Corte, relatado pelo eminente
Desembargador Soares Levada:
“Agravo
de
instrumento.
Execução. Despesas condominiais. Citação realizada por
carta. Ato considerado inválido pelo juízo 'a quo', de
ofício, por presunção de má-fé da portaria do condomínio
para o qual remetida a correspondência. Inteligência do
art. 248, § 4o, CPC, que estabelece presunção legal de boa-
fé das portarias de condomínios. Ademais, a lei não veda a
citação pelo correio quando o autor da ação é condomínio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182886-35.2020.8.26.0000 - rs
5
o destinatário é nele residente. Citação considerada
válida. Pedido de bloqueio via Bacenjud não conhecido.
Requerimento a ser examinado, primeiro, pelo juízo da
execução. Agravo conhecido em parte e provido na parte
conhecida.” (grifo nosso - AI no 2264885-44.2019.8.26.0000 - J.
03.02.2020).
Em face de tais circunstâncias, o ato
citatório deve ser considerado válido.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para declarar a validade da citação.
CESAR LACERDA
Relator